Tribunal: TJSP
Processo: 2154774-56.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que não contém omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Decisão que requer certidões atualizadas de imóveis dos Executados. Alegação de clara intenção de dar prosseguimento ao feito com o objetivo de avaliação e hasta pública dos imóveis. Requerimento de remessa ao Juízo Universal da Falência (1a Vara Cível da Comarca de Parnaíba-PI). Não ocorrência.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que não contém omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Decisão que requer certidões atualizadas de imóveis dos Executados. Alegação de clara intenção de dar prosseguimento ao feito com o objetivo de avaliação e hasta pública dos imóveis. Requerimento de remessa ao Juízo Universal da Falência (1a Vara Cível da Comarca de Parnaíba-PI). Não ocorrência. Caráter infringente ao recurso. Não cabimento. Prequestionamento que não dispensa a observância das hipóteses do art. 1.022 do CPC, com ressalva ao disposto no art. 1.025 do mesmo diploma. EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001045279
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2154774-56.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é parte
embargante Duomo S/A, e a parte embargada General Motors do Brasil Ltda.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Privado, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores: JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), J.B. PAULA LIMA E ELCIO TRUJILLO.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
JAIR DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2154774-56.2020.8.26.0000/50001 -
Voto no: 7348*allm
2/4
Voto no: 7348
Embargos de declaração no: 2154774-56.2020.8.26.0000/50001
Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Privado
Comarca de origem: São Caetano do Sul
Foro de origem: Foro de São Caetano do Sul
Vara de origem: 3a. Vara Cível
Juiz(a) de origem: Sérgio Noboru Sakagawa
Embargante: Duomo S/A
Embargado(a): General Motors do Brasil Ltda
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que não contém
omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Decisão
que requer certidões atualizadas de imóveis dos Executados.
Alegação de clara intenção de dar prosseguimento ao feito com
o objetivo de avaliação e hasta pública dos imóveis.
Requerimento de remessa ao Juízo Universal da Falência (1a
Vara Cível da Comarca de Parnaíba-PI). Não ocorrência.
Caráter
infringente
ao
recurso.
Não
cabimento.
Prequestionamento que não dispensa a observância das
hipóteses do art. 1.022 do CPC, com ressalva ao disposto no
art. 1.025 do mesmo diploma. EMBARGOS REJEITADOS.
Cuida-se de Embargos de Declaração opostos em face do v. acórdão de
fls. 229/238, que não conheceu do recurso interposto pela parte ora embargante.
No presente instante aduz a parte embargante, em síntese, ser
contraditório o v. acórdão uma vez que, ao requerer certidões atualizadas de imóveis
dos Executados, houve a clara intenção de dar prosseguimento ao feito com o objetivo
de avaliação e hasta pública dos imóveis. Além disso, requer a imediata remessa de todo
o processo ao Juízo Universal da Falência (1a Vara Cível da Comarca de Parnaíba-PI).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2154774-56.2020.8.26.0000/50001 -
Voto no: 7348*allm
3/4
Pois bem. Não há contradição, omissão, obscuridade ou erro material no
v. acórdão.
Todas as questões já foram examinadas, nada havendo a acrescentar ou a
esclarecer, vez que pertinente outro recurso para proceder a alteração do julgado e a
consequente rediscussão da matéria já analisada pelo colegiado entendimento
(nitidamente infringentes os presentes embargos).
No mais, basta uma simples leitura daquela decisão para que as questões
apresentadas no ora analisado remédio sejam devidamente sanadas.
Verifica-se que o v. acórdão bem expôs a respeito das questões
ventiladas pelo embargante, inclusive a respeito do art. 1.015, do CPC, que dispõe
expressamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, nele não
havendo previsão de cabimento do recurso para tal fim. Ressalte-se, ainda, que ao
deferir prazo para a diligência a fim de obter as referidas matrículas atualizadas dos
imóveis em questão, o magistrado “a quo” não expressou qualquer juízo de valor, de
forma que referidos imóveis já encontram-se penhorados no processo em questão,
pendente a sua exata localização (fls. 1696 dos autos de origem).
Isto posto, CONHEÇO dos presentes embargos, posto que tempestivos,
mas os REJEITO na íntegra.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2154774-56.2020.8.26.0000/50001 -
Voto no: 7348*allm
4/4
Quanto ao prequestionamento, cumpre destacar que devem ser
observados os limites traçados pelo art. 1.022, do CPC (hipóteses de omissão,
contradição, obscuridade e/ou erro material), bem como a letra do novel art. 1.025, do
mesmo diploma:
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos
que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento,
ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou
rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro,
omissão, contradição ou obscuridade.
Dispositivo que por extenso considera a matéria ventilada por meio de
embargos como prequestionada, independentemente do destino atribuído a este recurso.
Ante o exposto, REJEITAM-SE os embargos apresentados.
JAIR DE SOUZA
Relator
(assinatura eletrônica)